Tribunal: TJBA
Processo: 0000437-59.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000437-59.2014.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAYLA APARECIDA FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por suposta servidora contratada pelo regime REDA para exercer a função de serviços gerais no Município de Paratinga, na qual se pleiteava o pagamento de verbas rescisórias (aviso prévio, saldo de salário, 13º salário, férias, FGTS, seguro desemprego, multas dos arts. 467 e 477 da CLT) e obrigação de fazer consistente na assinatura e baixa na CTPS, acrescidas de juros e correção monetária. A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovação do vínculo jurídico e na inaplicabilidade automática das normas celetistas à contratação temporária no âmbito da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o vínculo jurídico com o Município de Paratinga, de modo a legitimar a cobrança das verbas rescisórias decorrentes de suposta contratação pelo regime REDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública constitui exceção, exigindo a comprovação da relação jurídica para que se reconheçam eventuais direitos trabalhistas, conforme o art. 37, inciso II, da CF/1988.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe comprovar a existência do vínculo jurídico e o efetivo desempenho das funções alegadas.
A ausência de documentos como contrato, contracheques, recibos, CTPS, folhas de frequência ou qualquer outro elemento comprobatório inviabiliza o reconhecimento do vínculo jurídico com o ente público, impedindo o acolhimento dos pedidos formulados.
Jurisprudência pacífica da Quinta Câmara Cível do TJ/BA reitera que, nos casos de contratação por REDA, cabe ao autor demonstrar a relação funcional com o ente público como pressuposto à análise de mérito das pretensões remuneratórias e rescisórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A comprovação da relação jurídica é requisito indispensável para a análise de pedidos de verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária no âmbito da Administração Pública.
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de documentos comprobatórios do vínculo funcional impede o reconhecimento de direitos decorrentes da suposta prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000458-35.2014.8.05.0188, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000405-54.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.05.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000370-94.2014.8.05.0188, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000437-59.2014.8.05.0188
, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como
apelante
NAYLA APARECIDA FERREIRA LIMA
e como apelado
MUNICÍPIO DE PARATINGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03